Tribunal: TJMT
Processo: 1029135-17.2024.8.11.0002
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029135-17.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[WESLEY EDESIO DE SOUZA - CPF: 042.366.891-97 (APELANTE), SULPICIO MOREIRA PIMENTEL NETO - CPF: 408.666.104-72 (ADVOGADO), OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (APELADO), GIULIO ALVARENGA REALE - CPF: 639.139.336-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO. TABELA PRICE. TARIFAS. SEGURO PRESTAMISTA. MORA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Apelação interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato bancário com pedido de antecipação de tutela, ajuizada em face da instituição financeira, sob alegação de cobrança abusiva de encargos contratuais.

II. Questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se há nulidade da sentença por cerceamento de defesa decorrente do indeferimento de prova pericial; (ii) saber se é abusiva a taxa de juros remuneratórios pactuada; (iii) saber se é válida a cláusula de capitalização de juros e o uso da Tabela Price; (iv) saber se são válidas as cobranças de tarifas e do seguro prestamista; e (v) saber se é cabível a repetição do indébito em dobro e o afastamento da mora.

III. Razões de decidir

3. Não há nulidade por cerceamento de defesa quando o julgador, como destinatário da prova, fundamenta adequadamente a desnecessidade de produção de prova técnica diante da suficiência dos documentos constantes dos autos (CPC, arts. 370 e 355, I).

4. Os juros remuneratórios contratados, ao ultrapassarem em mais de 1,5 vez a taxa média de mercado para a espécie de operação, revelam-se abusivos, autorizando sua limitação ao referido parâmetro.

5. A capitalização mensal de juros é válida nos contratos celebrados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada, como verificado no caso concreto (Súmulas 539 e 541/STJ; REsp 973.827/RS, tema repetitivo).

6. As tarifas de registro e avaliação do bem são válidas quando previstas contratualmente e comprovada sua efetiva prestação (Tema 958/STJ).

7. A contratação do seguro prestamista é lícita quando houver expressa anuência do consumidor e ausência de vício de consentimento, não configurando venda casada (Tema 972/STJ).

8. Reconhecida a abusividade dos juros, descaracteriza-se a mora e impõe-se a repetição do indébito, de forma dobrada, nos termos do art. 42, p.u., do CDC e da jurisprudência do STJ (Tema 929).

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento:
“1. É abusiva a taxa de juros remuneratórios que ultrapassa em mais de uma vez e meia a média de mercado para a espécie de operação, sendo cabível sua limitação.

2. A capitalização mensal de juros é válida quando pactuada expressamente em contrato firmado após 31/03/2000.

3. São válidas as cobranças de tarifas de avaliação e registro quando comprovada sua efetiva prestação.

4. A contratação de seguro prestamista é válida quando realizada com consentimento expresso do consumidor.

5. Reconhecida a abusividade dos encargos na fase de normalidade contratual, afasta-se a mora e impõe-se a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente.”

Dispositivos relevantes citados
:
CDC, arts. 6o, V; 42, p.u.; 54; CPC/2015, arts. 355, I; 370, parágrafo único; CC, art. 591.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.061.530/RS (Tema 27), REsp 973.827/RS (Tema 50); EAREsp 676.608/RS (Tema 929); STJ, Súmulas 382, 539 e 541; STJ, Tema 958 e 972.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
apresentado por
WESLEY EDESIO DE SOUZA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação Revisional de Contrato n.o 1029135-17.2024.8.11.0002 ajuizada em desfavor de OMNI SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação revisional de contrato com pedido de antecipação de tutela.

Em suas razões recursais (id. 329344395), o apelante alega, preliminarmente, cerceamento de defesa, argumentando que o magistrado indeferiu a produção de prova pericial contábil, o que teria prejudicado seu direito à ampla defesa.

Sustenta que
"no presente caso a decisão rescindenda fere frontalmente norma jurídica que dispõe sobre a ampla defesa e o contraditório, uma vez que o cerceamento de defesa é manifestamente comprovado diante da finalização do processo sem que a parte tivesse assistência técnica".

No mérito, o apelante argumenta que o contrato deve ser revisado com base no direito à informação previsto no art. 52 do Código de Defesa do Consumidor, alegando ausência de informação clara sobre os juros incidentes. Invoca também a Lei do Superendividamento (Lei no 14.181/2021), sustentando que o agente financeiro deveria ter feito uma análise prévia das condições do contratante e expor claramente sobre as consequências do inadimplemento.

Quanto aos juros remuneratórios, o apelante afirma que foram aplicados juros acima da média de mercado praticada na época da contratação, o que configuraria abusividade. Alega ainda a abusividade das tarifas de cadastro, avaliação e assistência, bem como a imposição de seguro obrigatório, o que caracterizaria venda casada.

No tocante à capitalização dos juros, o apelante sustenta que há anatocismo, requerendo a substituição do método de amortização da Tabela Price pelo método de Gauss, que utilizaria juros simples. Apresenta cálculos alegando que houve pagamento a maior na ordem de R$ 5.642,68 (cinco mil, seiscentos e quarenta e dois reais e sessenta e oito centavos).

Por fim, requer o afastamento da mora em razão das irregularidades apontadas e a repetição do indébito em dobro dos valores pagos a maior. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, julgando procedentes os pedidos iniciais, com a inversão da condenação dos honorários de sucumbência e das custas processuais.

Recolhimento do preparo.

Em contrarrazões (id. 329344398), a parte apelada, OMNI SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, suscita preliminarmente a violação ao princípio da dialeticidade, argumentando que o recurso não ataca os fundamentos da sentença, mas apenas reitera as alegações da inicial. Sustenta também a impossibilidade de concessão dos benefícios da justiça gratuita ao apelante, argumentando que a compra do bem objeto de financiamento já indica que suas condições econômico-financeiras lhe permitiram assumir a obrigação de pagar parcelas de elevado valor mensal. Refuta ainda a alegação de cerceamento de defesa, afirmando que o juiz é o destinatário das provas.

No mérito, a apelada defende a legalidade dos juros remuneratórios praticados, argumentando que a taxa média divulgada pelo BACEN deve ser apenas um referencial, e não um limite. Apresenta estudo econômico para demonstrar que atua no mercado de veículos mais antigos, que possui maior risco de inadimplência, o que justificaria a aplicação de taxas de juros diferenciadas.

Quanto à capitalização de juros, a apelada argumenta que é permitida em contratos celebrados após a MP no 1.963-17/2000, desde que expressamente pactuada, conforme Súmula 539 do STJ. Defende também a legalidade da utilização da Tabela Price, afirmando que não configura anatocismo, e refuta a possibilidade de aplicação do método de Gauss. No tocante às tarifas e ao seguro, a apelada sustenta que foram contratados de forma específica e apartada, com a ciência e concordância do apelante, não havendo que se falar em venda casada. Argumenta ainda que a cobertura securitária esteve disponível ao apelante durante toda a vigência do contrato.

Por fim, a apelada requer o desprovimento do recurso, mantendo-se a sentença recorrida. Subsidiariamente, caso seja determinada alguma restituição de valores, requer que seja na forma simples e com autorização para compensação com o saldo devedor das parcelas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
recurso de apelação
apresentado por
WESLEY EDESIO DE SOUZA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação Revisional de Contrato n.o 1029135-17.2024.8.11.0002 ajuizada em desfavor de OMNI SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação revisional de contrato com pedido de antecipação de tutela.

Infere-se da inicial, que o autor, ora apelante ajuizou ação revisional alegando, em síntese, que celebrou contrato com a instituição bancária requerida e que estavam sendo cobrados juros, capitalização de juros e comissão de permanência de maneira indevida, razão pela qual pretendia a revisão do contrato.

Após a instrução processual, o juízo a o quo julgou improcedentes os pedidos iniciais, vejamos:

“[...] Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial e, por consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO
com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, I, do CPC.

Condeno a parte requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos, promovendo-se as baixas e anotações necessárias. [...]”

Pois bem.

Inicialmente, cumpre analisar as questões preliminares suscitadas pelas partes.

-
DA PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

O apelado, em contrarrazões, arguiu preliminarmente a inadmissibilidade do recurso por suposta ofensa ao princípio da dialeticidade, alegando que o apelante não rebate os argumentos lançados na sentença.
REJEITO
a preliminar.

Compulsando as razões recursais, constato que o apelante impugnou especificamente os fundamentos da sentença, expondo as razões de fato e de direito pelas quais entende que a decisão deve ser reformada. O recurso contém argumentação lógica e jurídica identificando os pontos da sentença que, na visão do recorrente, merecem reforma.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que
"

"1. O princípio da dialeticidade recursal impõe que a parte recorrente impugne todos os fundamentos da decisão recorrida e demonstre, concreta e especificamente, o seu desacerto. 2. A falta de ataque a todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial obsta o conhecimento do agravo, nos termos do art. 932, III, CPC/2015, do art. 253, parágrafo único, I, do RISTJ e da Súmula n. 182/STJ, aplicável por analogia."
AgRg no AREsp n. 2.687.178/RS
, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do Tjsp), Sexta Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 19/11/2024.

Assim, não se verifica ofensa ao princípio da dialeticidade quando a parte recorrente impugna, de forma específica e fundamentada, os pilares fático-jurídicos da decisão recorrida, declinando, com clareza, as razões de fato e de direito que amparam a reforma pretendida.

- DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

O apelante alega cerceamento de defesa em razão do indeferimento da produção de prova pericial contábil pelo juízo de primeiro grau. Sem razão, contudo.

É cediço que o juiz, como destinatário da prova, possui a prerrogativa de indeferir as diligências que considerar inúteis ou meramente protelatórias, conforme dispõe o art. 370, parágrafo único, do CPC.

O art. 371 do mesmo diploma legal estabelece que o magistrado apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.

No caso em análise, o magistrado de primeiro grau fundamentou adequadamente o indeferimento da prova pericial, consignando que esta seria
"completamente inútil e desnecessária, porquanto o que está em discussão nos autos é a correção ou incorreção dos termos do contrato, o que deverá ser objeto de deliberação do magistrado. Não é o perito quem determina quais são os parâmetros corretos ou incorretos que constam do contrato, é o julgador que o faz".

De fato, as questões debatidas nos autos - como a legalidade dos juros remuneratórios, a capitalização de juros e a cobrança de tarifas - são
eminentemente jurídicas
, podendo ser solucionadas mediante análise do contrato e aplicação das normas pertinentes, sem necessidade de conhecimentos técnicos especializados nesta fase processual.

No caso dos autos, os valores discutidos podem ser aferidos por
simples cálculo aritmético,
análise dos contratos e demais documentos, considerando os extratos, faturas e memória de cálculo apresentados pela instituição financeira. A prova documental carreada é suficiente para a formação do convencimento do julgador, tornando desnecessária a produção de perícia técnica.

Nesse sentido, o artigo 355, inciso I, do CPC, autoriza o julgamento antecipado da lide quando as provas documentais são suficientes para dirimir a controvérsia, como ocorre no presente caso.

De igual modo é o entendimento deste Sodalício Tribunal de Justiça:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO . JUROS REMUNERATÓRIOS. PEDIDO DE REVISÃO CONTRATUAL E RECONHECIMENTO DE ABUSIVIDADE. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO . (...) II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há cerceamento de defesa pela ausência de prova pericial contábil; (...) IV. DISPOSITIVO E TESE 9 . Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A produção de prova pericial contábil é desnecessária em ações monitórias quando a documentação apresentada é suficiente para a formação do convencimento do magistrado e a controvérsia pode ser dirimida por cálculo aritmético. 2 . As taxas de juros pactuadas em contratos bancários não configuram abusividade se estiverem em conformidade com a média de mercado, conforme divulgado pelo Banco Central, sendo necessária a demonstração de desvantagem exagerada para sua revisão. 3. A Lei no 14.181/2021 é aplicável ao superendividamento apenas quando comprovada a impossibilidade de subsistência do consumidor, o que não se presume . 4. Contratos bancários estão submetidos ao regime do CDC, mas não ao limite de juros da Lei de Usura, salvo situações excepcionais de abusividade. (...) (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10011428620238110049, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 26/01/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/01/2025)

Conforme preceituam os artigos 369 e 370 do Código de Processo Civil, o juiz é o destinatário das provas e, como tal, possui ampla discricionariedade para indeferir a produção de diligências que considere inúteis ou protelatórias, a fim de zelar pela celeridade e eficiência da marcha processual.

Portanto, não vislumbro cerceamento de defesa no caso em análise, razão pela qual
REJEITO
a preliminar suscitada pelo apelante.

- DA PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA

A parte apelada insurge-se contra a eventual concessão dos benefícios da justiça gratuita ao apelante, sustentando que a aquisição do bem objeto de financiamento evidencia a existência de condições econômico-financeiras suficientes para assumir o pagamento de parcelas mensais de valor elevado, o que, segundo alega, afastaria a alegada hipossuficiência.

Contudo, cumpre esclarecer que,
embora a sentença tenha indeferido o pedido de revogação da gratuidade da justiça
, constata-se que
o benefício em questão jamais foi efetivamente concedido à parte autora, ora apelante
.

Com efeito, a decisão de ID no 329343930 indeferiu expressamente o pedido de gratuidade, motivo pelo qual o apelante procedeu ao recolhimento do preparo recursal, demonstrando, na prática, a ausência de deferimento do referido benefício.

Dessa forma, não há que se falar em impugnação à concessão da justiça gratuita, porquanto
tal benesse sequer foi outorgada ao apelante
. Inexiste, pois, substrato fático ou jurídico que justifique o conhecimento da preliminar arguida.

Rejeito
, portanto, a preliminar suscitada pela parte apelada.

- DO MÉRITO

Superadas as questões preliminares, passo à análise do mérito recursal.

Inicialmente, é cediço que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, sendo imperiosa a aplicação do CDC no caso vertente, mormente por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3o, §2o, do Código de Defesa do Consumidor.

Esse entendimento vem sendo corroborado pela melhor doutrina e jurisprudência pátria, cumprindo destacar o entendimento esposado por Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery, como cito:

“Contratos bancários. Todas as operações e contratos bancários se encontram sob o regime jurídico do CDC. Não só os serviços bancários, expressamente previstos no CDC, 3o, § 2o, mas qualquer outra atividade, dado que o banco é sociedade anônima, reconhecida sua atividade como sendo de comércio, por expressa determinação do Ccom. 119. Assim, as atividades bancárias são de comércio e o comerciante é fornecedor conforme prevê o caput do CDC, 3o. Por ser comerciante o banco é sempre fornecedor de produtos e serviços.” (Código de Processo Civil Comentado, 4a edição, ed. RT, p. 1832, nota 12)

Dessa forma, é pacífica a aplicação do CDC na espécie.

A revisão das cláusulas contratuais em sede judicial é medida excepcional, mas plenamente admitida em nosso ordenamento jurídico, especialmente quando se constatar ofensa aos princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual. O artigo 6o, inciso V, do CDC, assegura ao consumidor a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais.

Passo à análise individualizada de cada matéria devolvida ao conhecimento desta Corte.

- DOS JUROS REMUNERATÓRIOS

De início, sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que
"A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, nos contratos bancários, não se aplica a limitação da taxa de juros remuneratórios em 12% ao ano, e de que não se pode aferir a exorbitância da taxa de juros apenas com base na estabilidade econômica do país, sendo necessária a demonstração, no caso concreto, de que a referida taxa diverge da média de mercado"
(STJ. AgRg no REsp 789.257/RS. Rel. Maria Isabel Gallotti. T4. Julg. 26.10.2010).

Nesse sentido, cita-se ainda a súmula 382, do STJ:
“A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”.

Imperioso destacar o pacífico entendimento jurisprudencial acerca da possibilidade de revisão de taxas de juros remuneratórios, mas apenas em situações excepcionais, quando efetivamente demonstrada a abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada. Tal entendimento foi consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.061.530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 27).

Contudo, é imprescindível ressaltar que a mera comparação com a taxa média de mercado, por si só, não é suficiente para caracterizar abusividade. A análise deve ser mais profunda, considerando as peculiaridades do caso concreto, conforme bem destacou a Ministra Nancy Andrighi no voto condutor do precitado recurso repetitivo:
“esta perquirição acerca da abusividade não é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais. A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos”
(REsp n. 1.061.530/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe de 10/3/2009 - destaquei).

Ressalte-se que o entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que se deve observar, para a limitação dos juros remuneratórios, fatores como o custo de captação dos recursos, o spread da operação, a análise de risco de crédito do contratante, ponderando-se a caracterização da relação de consumo e eventual desvantagem exagerada do consumidor.

Ademais, há de sopesar que
“a circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras”
(STJ, AgInt no AREsp 447.560/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO,QUARTA TURMA, julgado em 27/04/2017, Dje 19/05/2017).

Como média, não se pode exigir que todos os empréstimos sejam feitos segundo essa taxa. Se isto ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é, para ser um valor fixo. Há, portanto, que se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros.

A esse respeito, observa-se que o Colendo Superior Tribunal de Justiça considerou
abusiva a incidência de taxas superiores a

uma vez e meia a taxa média de mercado
(REsp 271214/RS , Rel. Ministro ARI PARGENDLER, Rel. p/ Acórdão Ministro CARLOS ALBERTOMENEZES DIREITO , SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/03/2003, DJ 04/08/2003, p.216).

No caso concreto, o contrato foi celebrado livremente entre as partes, sendo a parte apelante devidamente informado das condições pactuadas, inclusive quanto ao custo efetivo total do empréstimo, não restou demonstrada, de forma cabal, sua exorbitância em relação à média de mercado à época da contratação, tampouco sua inidoneidade frente às práticas do mercado de crédito não consignado, notoriamente mais onerosas em razão do maior risco assumido pelo agente financeiro.

O instrumento contratual celebrado apresenta a aplicação de juros remuneratórios fixados em 3,25% ao mês, correspondente a 46,79 % ao ano (id. 329344372).

Com efeito, a cédula bancária foi emitida em 14/03/2023, a taxa média de juros praticada no mercado era de
2,14% ao mês e 29,23% ao ano
, conforme dados oficiais do Banco Central do Brasil (
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico?historicotaxajurosdiario_page=1&codigoSegmento=1&codigoModalidade=401101&tipoModalidade=D&InicioPeriodo=2023-06-01
) para a mesma operação bancária o que
demonstra a imposição ao consumidora de desvantagem exagerada,
circunstância que autoriza a intervenção do Poder Judiciário para a readequação contratual.

Aplicando-se o parâmetro jurisprudencial de 1,5 vezes a taxa média de mercado tem-se que o limite seria de 3,21% ao mês (2,14% x 1,5), a partir do qual haveria indício de abusividade, e como a taxa contratada foi de 3,25% ao mês,
se verifica
, no caso concreto,
a existência da alegada extrapolação dos limites razoáveis de mercado.

Embora a parte apelada argumente que atua no mercado de veículos mais antigos, que possui maior risco de inadimplência e menor qualidade de garantia, o que justificaria a aplicação de taxas de juros diferenciadas, tal argumento não é suficiente para afastar a aplicação do parâmetro jurisprudencial consolidado, especialmente considerando que a taxa contratada supera o limite de uma vez e meia a taxa média de mercado.

Assim,
reconheço a abusividade dos juros remuneratórios
pactuados e determino sua limitação à taxa média de mercado para operações da mesma espécie na época da contratação, qual seja, 2,14% ao mês e 29,23% ao ano.

- DA CAPITALIZAÇÃO

O apelante sustenta a ilegalidade da capitalização de juros, ao argumento de que não houve pactuação expressa no contrato, invocando a Súmula 121 do Supremo Tribunal Federal e o artigo 591 do Código Civil.

No que concerne à capitalização dos juros, esta Câmara consolidou o entendimento da possibilidade de capitalização mensal para os contratos firmados
após a edição
da Medida Provisória n. 1.963-17/2000, de 31.3.2000, desde que expressamente pactuada.

Ademais, por ocasião do julgamento do REsp n. 973.827-RS, pela Ministra Maria Isabel Gallotti, o STJ consolidou, em sede de recurso repetitivo, tese abstrata e de força vinculante no sentido de que
"É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada"
(STJ,2a Seção, REsp no 973.827/RS - Rel. p/Acórdão Min. MARIAISABELGALLOTTI,j.em 08/08/2012, DJe 24/09/2012).

No que se refere à capitalização de juros em periodicidade
inferior
à anual, é assente na jurisprudência pátria que tal prática se mostra juridicamente admissível,
desde que haja expressa estipulação contratual
nesse sentido, em estrita observância ao entendimento consolidado nas Súmulas n.o 539 e 541 do Superior Tribunal de Justiça:

"Súmula 539. É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170, 36/2001), desde que expressamente pactuada".

"Súmula n. 541. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada".

No caso dos autos, verifica-se que o contrato foi celebrado em 20/08/2022, portanto,
após
a edição da MP no 1.963-17/2000 (atual MP no 2.170-36/2001), que au
toriza a capitalização de juros em periodicidade inferior a um ano para as instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional.

Basta uma singela análise do item "Taxa de Juros" do título de crédito, para constatar que prevê expressamente a cobrança de juros remuneratório. A simples operação aritmética de multiplicação da taxa mensal por doze percentual inferior à taxa anual contratada de 38,01%,
evidenciando a incidência de juros capitalizados.

Ademais, o STJ, no julgamento do REsp no 1.388.972/SC, em 13/03/2017, aprofundou a análise sobre o alcance da expressão "expressamente pactuada" contida na Súmula 539, consolidando a tese de que
"a cobrança de juros capitalizados nos contratos de mútuo é permitida quando houver expressa pactuação".

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA - ARTIGO 1036 E SEGUINTES DO CPC/2015 - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS BANCÁRIOS - PROCEDÊNCIA DA DEMANDA ANTE A ABUSIVIDADE DE COBRANÇA DE ENCARGOS - INSURGÊNCIA DA CASA BANCÁRIA VOLTADA À PRETENSÃO DE COBRANÇA DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS 1. Para fins dos arts. 1036 e seguintes do CPC/2015. 1 .1 A cobrança de juros capitalizados nos contratos de mútuo é permitida quando houver expressa pactuação. 2. Caso concreto: 2.1 Quanto aos contratos exibidos, a inversão da premissa firmada no acórdão atacado acerca da ausência de pactuação do encargo capitalização de juros em qualquer periodicidade demandaria a reanálise de matéria fática e dos termos dos contratos, providências vedadas nesta esfera recursal extraordinária, em virtude dos óbices contidos nos Enunciados 5 e 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça . 2.2 Relativamente aos pactos não exibidos, verifica-se ter o Tribunal a quo determinado a sua apresentação, tendo o banco-réu, ora insurgente, deixado de colacionar aos autos os contratos, motivo pelo qual lhe foi aplicada a penalidade constante do artigo 359 do CPC/73 (atual 400 do NCPC), sendo tido como verdadeiros os fatos que a autora pretendia provar com a referida documentação, qual seja, não pactuação dos encargos cobrados. 2.3 Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é possível tanto a compensação de créditos quanto a devolução da quantia paga indevidamente, independentemente de comprovação de erro no pagamento, em obediência ao princípio que veda o enriquecimento ilícito . Inteligência da Súmula 322/STJ. 2.4 Embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não tem caráter protelatório. Inteligência da súmula 98/STJ . 2.5 Recurso especial parcialmente provido apenas ara afastar a multa imposta pelo Tribunal a quo. (STJ - REsp: 1388972 SC 2013/0176026-2, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 08/02/2017, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 13/03/2017 RSTJ vol. 246 p . 316)

Neste ponto, convém destacar que no caso em exame, além da discrepância entre as taxas mensal e anual, o contrato explicitamente
prevê a utilização do Sistema Francês de Amortização (PRICE),
que é matematicamente estruturado com base em juros compostos, ou seja, com capitalização.

A apelante argumenta que, se fosse aplicada a taxa de juros de forma linear (simples) pelo método GAUSS, o valor da parcela seria menor. Contudo, tal argumento não prospera, pois a utilização do Sistema PRICE foi expressamente pactuada, sendo este um método legítimo e amplamente utilizado no mercado financeiro, cuja adoção implica, por sua própria natureza, a capitalização de juros.

É cediço que a utilização da tabela
Price
,
por si só,
não implica em ilegalidade, notadamente por apenas prever um plano de amortização da dívida em prestações fixas, iguais e sucessivas. Nesse sentido, entendo que a tabela
Price
é uma forma de distribuição dos juros nas parcelas fixas para facilitar o cálculo, não havendo reparo a ser feito no ato sentencial.

Assim, é permitida a capitalização mensal dos juros expressamente contratada. Por conseguinte, o uso da
Tabela Price
, como método de amortização de juros, não ostenta qualquer ilegalidade.

- DA TARIFA DE REGISTRO E DE AVALIAÇÃO

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
Tema 958
, em sede de recurso repetitivo (REsp 1.578.553/SP), firmou a seguinte tese:

“2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;

2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:

2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a

2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.”

Observa-se que a validade das cobranças está condicionada à
abusividade quando os serviços não forem prestados
, bem como, no caso de o valor cobrado se mostrar excessivamente oneroso, o que deve ser analisado de acordo com o caso concreto.

No caso em análise, o apelado cobrou o valor de R$ 270,00 a título de avaliação do veículo e o valor de R$1.300,00 a título de registro de contrato, extrai-se da Cédula de Crédito Bancário (CDC), na “Total de Despesas Vinculadas ao Financiamento”, acostada ao id. 329344372, que os valores questionados pela Apelante se encontram expressamente pactuados no contrato firmado entre as partes.

Ademais, a instituição financeira comprovou a efetiva realização do cadastro (id. 329344373) e a realização de avaliação individualizada do bem (id. 329344376) adquirido, o que permite concluir pela legalidade da cláusula respectiva.

- DO SEGURO

No tocante ao Seguro Prestamista, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 972 (REsp n. 1.639.320/SP e 1.639.259/SP) contratação de seguro prestamista é válida desde que haja consentimento expresso e inequívoco do consumidor, com destaque no contrato e clareza quanto à natureza da cobertura oferecida como se comprova na proposta de Id. 329344374.

No caso em exame, extrai-se dos autos que o contrato firmado entre as partes
apresenta cláusula específica sobre a contratação do seguro, com indicação de valores e descrição de suas condições essenciais.

Ademais, não há prova de vício de consentimento ou de ausência de informação clara e adequada quanto ao serviço ofertado.

Nota-se que foi optado pelo financiamento do seu valor ao longo das parcelas, o qual foi anuído pelo consumidor no momento da contratação e ainda, inexiste outro elemento que possa comprometer a livre manifestação do consentimento do requerente, no qual julgo válido. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – TARIFAS AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – MANUTENÇÃO DA COBRANÇA – SEGURO PRESTAMISTAVENDACASADA–NÃOOCORRÊNCIAASSINATURA EM TERMO DE ADESÃO APARTADO, DEMONSTRANDO, DE FORMA CLARA, A ANUÊNCIA MUTUÁRIO QUANTO À CONTRATAÇÃOSENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIACONFIRMADA– RECURSO CONHECIDOE DESPROVIDO. Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. [...].” (STJ– REsp 1.251.331/RS,Rel . Min. Maria Isabel Gallotti, 2a Seção. J. 28 .08.2013, DJe 24.10.2013; e REsp 1 .255.513/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2a Seção. J. 28.08.2013, DJe 24 .10.2013) Os custos relativos aos serviços de terceiros, quando especificados e efetivamente prestados, podem ser exigidos do consumidor (REsp 1578553/SP). O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, definiu a validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato (Tema958- Resp. 1 .578.553/SP) e, apesar de ressalvar hipótese de abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado, tal exceção somente tem aplicação quando houver controvérsia a respeito. A Contratação de seguro de Proteção Financeira visa ao interesse do contratante e, não havendo indicação de que o consumidor tenha sido coagido a contratá-lo com a seguradora indicada pela ré, tendo sido objeto de proposta de adesão em separado do contrato, em que constam todas as informações inerentes ao produto contratado, bem como não havendo indícios de venda casada, não é ilegal ou abusiva sua cobrança. (TJ-MTAPELAÇÃO CÍVEL: 1038330-74 .2022.8.11.0041, Relator.: DIRCEUDOS SANTOS,Data de Julgamento: 22/05/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/05/2024). (grifo nosso)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO PESSOAL. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS.NÃO CONSTATAÇÃO.ÍNDICES DENTRO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. CONVERSÃO DA TABELA PRICE PARA O MÉTODO GAUSS. INADMISSIBILIDADE.CAPITALIZAÇÃODE JUROS. PREVISÃO EM CONTRATO. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA. PRECEDENTES STJ. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DESCABIMENTO. SENTENÇAMANTIDA.RECURSOCONHECIDOE DESPROVIDO.(...) A contratação do seguro prestamista se deu de forma facultativa e com possibilidade de escolha do consumidor,não configurando venda casada. IV. DISPOSITIVOE TESE. Recurso conhecido e desprovido. T24. (N.U 1012380-37.2023.8.11.0006, CÂMARASISOLADASCÍVEISDE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/05/2025, Publicado no DJE 23/05/2025 - grifo nosso)

A mera circunstância de o seguro ter sido contratado com seguradora parceira da instituição financeira não é suficiente, por si só, para caracterizar venda casada, sendo necessária a demonstração de que o consumidor foi efetivamente compelido a contratar o seguro como condição para a obtenção do crédito, o que não restou comprovado nos autos.

Com efeito, em se tratando de contrato de adesão, incide o art. 54 do CDC, mas não se pode presumir abusividade apenas em razão da padronização contratual. Impõe-se ao aderente demonstrar efetivo desequilíbrio contratual, ônus do qual o apelante não se desincumbiu.

- DA LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO

O apelante invoca a aplicação da Lei do Superendividamento (Lei no 14.181/2021), que introduziu alterações no Código de Defesa do Consumidor, notadamente o art. 54-A, que trata da prevenção e tratamento do superendividamento.

Contudo, conforme destacado pela parte apelada em suas contrarrazões, o art. 104-A, § 1o, da referida lei prevê expressamente a exclusão do processo de repactuação das dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real:

"Art. 104-A. § 1o
Excluem-se do processo de repactuação as dívidas, ainda que decorrentes de relações de consumo, oriundas de contratos celebrados dolosamente sem o propósito de realizar pagamento, bem como as dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real, de financiamentos imobiliários e de crédito rural
."

No caso em análise, trata-se de contrato de financiamento de bens com garantia de alienação fiduciária, conforme consignado no relatório da sentença, o que afasta a aplicação das disposições da Lei do Superendividamento relativas à repactuação de dívidas.

Ademais, não há nos autos elementos que indiquem que o apelante se encontra em situação de superendividamento, nos termos do art. 54-A, § 1o, do CDC, que define superendividamento como "a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial".

Portanto,
não há que se falar em aplicação das disposições da Lei do Superendividamento ao caso em análise
, razão pela qual mantenho a sentença neste ponto.

- DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO

O apelante pleiteia o afastamento da mora em razão das irregularidades contratuais apontadas, bem como a repetição, em dobro, dos valores pagos a maior.

Nos termos do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 1.061.530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos,
"o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora".

No caso em apreço, tendo sido reconhecida a abusividade dos juros remuneratórios pactuados, encargo incidente no período da normalidade contratual,
resta afastada a caracterização da mora do devedor
, nos exatos termos do precedente supracitado.

Quanto à
repetição do indébito
, considerando-se a constatação da abusividade nos encargos cobrados, impõe-se a
restituição em dobro
dos valores pagos indevidamente, os quais deverão ser apurados em fase de liquidação de sentença.

A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EAREsp 676.608/RS (Tema 929), sob o rito dos recursos repetitivos, pacificou o entendimento de que
"a repetição em dobro, prevista no
parágrafo único
do art.
42
do
CDC
, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo" .

No caso concreto, restaram plenamente configurados os pressupostos para a repetição em dobro, uma vez que a Instituição Financeira impôs e cobrou encargos remuneratórios em patamar manifestamente superior ao padrão de mercado, sem apresentar qualquer justificativa objetiva para tal discrepância (como perfil de risco específico, características do produto ou garantias diferenciadas), o que caracteriza uma evidente violação ao princípio da boa-fé objetiva.

A mera alegação de que a cobrança se baseou em previsão contratual não configura, por si só, o" engano justificável "capaz de afastar a sanção, já que a boa-fé objetiva impõe aos fornecedores o dever de lealdade e transparência, abstendo-se de impor ao consumidor encargos desarrazoados, ainda que previstos em contrato de adesão.

Esta Corte de Justiça tem se posicionado em consonância com a orientação do STJ, reconhecendo a possibilidade de revisão contratual em casos de juros abusivos e a consequente repetição do indébito em dobro quando configurada a violação à boa-fé, conforme se vê:

"DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃOCÍVEL. CONTA SALÁRIO. DESCONTOS INDEVIDOS. DISPONIBILIZAÇÃO UNILATERAL DE LIMITE DE CRÉDITO. COBRANÇAS NÃO AUTORIZADAS. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RECURSO PROVIDO. (...) 8. A restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados é devida, por ausência de engano justificável, conforme o art.
42
,
parágrafo único
, do
CDC
e jurisprudência do STJ (EAREsp 676608/RS). (...) 2. A restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente é devida quando ausente engano justificável da instituição financeira. (...)"(TJMT. N.U
1003919-97.2025.8.11.0041
, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Vice-Presidência, j. 25/07/2025, DJe 25/07/2025) (g.n.)

"DIREITO DO CONSUMIDOR - APELAÇÃO CÍVEL - DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO- AUSÊNCIA DE PROVA DA FILIAÇÃO SINDICAL - RESTITUIÇÃO EM DOBRO DAS QUANTIAS SUBTRAÍDAS - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONFIRMADOS- RECURSOPRINCIPALE ADESIVODESPROVIDOS.(...) 5. Foi firmada tese no STJ de que a repetição em dobro, prevista no
parágrafo único
do art.
42
do
CDC
,é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo. (...)"(TJMT. N.U
1058168-71.2020.8.11.0041
, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, 1a Câmara de Direito Privado, j. 13/03/2025, DJe 13/03/2025) (g.n.)

Para tanto, deverá ser utilizada como parâmetro a
taxa média de mercado praticada em operações da mesma natureza à época da contratação
, qual seja, 2,14% ao mês e 29,23% ao ano, conforme índice divulgado pelo Banco Central do Brasil.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito, lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO,
para reformar a sentença recorrida e Julgar
Parcialmente Procedentes os pedidos iniciais
, a fim de (a) reconhecer a abusividade dos juros remuneratórios pactuados e determinar sua limitação à taxa média de mercado para operações da mesma espécie na época da contratação, qual seja, 2,14% ao mês e 29,23% ao ano; (b) declarar descaracterizada a mora do devedor; (c) determinar a restituição em dobro dos valores pagos a maior, a serem apurados em liquidação de sentença, mediante a aplicação da taxa média de mercado para operações da mesma espécie na época da contratação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025